Tribunal: TJBA
Processo: 8095880-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095880-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: ELIAS GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
ELIAS GOMES DA SILVA

PJ08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA MESMO APÓS PAGAMENTO COMPROVADO. NOVO PAGAMENTO REALIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Repetição do Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais. A sentença de primeiro grau determinou a devolução em dobro do valor pago indevidamente, com correção monetária e juros, além do pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. A concessionária alega ausência de falha na prestação do serviço, inexistência de má-fé e requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

II. Questão em discussão

2.
Analisa-se se há falha na prestação de serviço por cobrança indevida mesmo após o pagamento, ensejando repetição do indébito e indenização por danos morais. Questiona-se também a admissibilidade da juntada de documentos novos em sede recursal.

III. Razões de decidir

3.
Configura inovação recursal a juntada extemporânea de documentos não apresentados na fase de instrução, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido nesse ponto.

4.
O fornecimento não foi suspenso, mas houve cobrança insistente mesmo após quitação comprovada da fatura, o que caracteriza falha de processamento imputável à concessionária.

5.
A duplicidade de pagamento, sem devolução comprovada, impõe a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6.
A compensação posterior alegada não foi demonstrada por prova documental, restando inequívoca a cobrança indevida.

7.
Redução do valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), à vista da ausência de agravantes como corte de fornecimento ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
"1. A cobrança persistente após quitação de débito configura falha na prestação do serviço, ensejando repetição do indébito em dobro, independentemente de prova de má-fé.

2. É devida indenização por dano moral quando o consumidor, mesmo após pagar regularmente, é compelido a realizar novo pagamento para evitar restrições, ainda que não haja suspensão do fornecimento."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n.º 8095880-25.2024.8.05.0001
, da Comarca de
SALVADOR
, em que figuram apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e, apelado
ELIAS GOMES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sem divergência de votos, em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, ___ de ________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça